Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-04.2021.8.11.0030
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000341-04.2021.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIA BEATRIZ DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 280.277.601-00 (APELADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE COTA DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO INEXISTENTE – CONTRATO SEM ASSINATURA – MATÉRIA INCONTROVERSA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O contrato celebrado sem assinatura, ou sem autenticação digital, da qual não há verificação, é considerado documento frágil para comprovar a regularidade da contratação e o exercício regular do direito pela Instituição Financeira.

2. A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade da parte invalida o pacto.

3. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas e, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

4. A indenização por dano moral é devida, s
e diante da falha na prestação do serviço da Instituição Financeira o consumidor enfrenta
situação que vai além do mero dissabor da vida social.

5.
Evidenciada a má intenção da parte apelada, em defender a validade da contratação, deve ser condenada à indenização por dano moral à autora, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S/A e outros, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT que, nos autos da
Ação de Rescisão de Contrato c.c Repetição de indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por Lúcia Beatriz de Souza Oliveira
,
julgou os pedidos procedentes.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porquanto a parte apelada assinou o contrato e anuiu com as cláusulas, demonstrando estar ciente e de acordo com as disposições ao produto contratado.

Assevera que, desde a adesão ao plano, o autor sempre soube quais seriam as condições do produto adquirido, a quantidade de parcelas, os valores mensais, os percentuais das taxas, logo, não há como alegar desconhecer os termos e condições de devolução de valores mediante cancelamento.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A Recorrida apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do recurso (id. 232363255).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação de Rescisão de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por danos morais, procedente.

Do cotejo fático verifica-se que o negócio jurídico impugnado diz respeito à aquisição de cota de consórcio, por meio de Contrato de Adesão, consistente em uma modalidade de autofinanciamento, sem juros e 100% parcelada. Os membros do grupo pagam mensalmente uma quantia para formar o fundo comum, que é destinado à compra do bem ou serviço. O valor do item é dividido pela duração do consórcio, e cada integrante paga uma fração dele.

Do exame dos autos, verifica-se que Lúcia Beatriz de Souza Oliveira, é correntista do banco réu, com a finalidade principal de recebimento de sua aposentadoria e outras condições quando necessário.

Afirma que desde 09/2021 vem sendo realizados descontos em sua conta corrente, no valor mensal de R$ 525,72 (quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), sem autorização.

Informa que ao questionar o banco apelante, acerca dos referidos descontos, foi lhe informado que se tratava de parcela de consórcio, relativo ao contrato de adesão n. 0002.00411488 Grupo 0002780 Cota 00142, id. 232363214.

Afirmou, contudo, que não realizou a aludida contratação, tampouco autorizou os respectivos descontos.

Dado não lograr êxito na resolução pela via administrativa, ingressou com a presente ação.

O Juízo de Primeiro Grau, analisando os pedidos, julgou-os procedentes, em parte, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora LUCIA BEATRIZ DE SOUZA OLIVEIRA em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, para DECLARAR inexigível o débito relativo ao contrato de Adesão n. 0002.00411488 e, por conseguinte, ilegais os descontos realizados na conta bancária de titularidade da parte Autora pelo banco Requerido.

CONDENAR o banco Requerido a restituir de forma dobrada os descontos indevidos, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto;

CONDENAR também a parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula no 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

CONDENAR ainda a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Proceda a retificação do polo passivo da ação para que passe a constar BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira requerida.

Outrossim, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrita:

Súmula 479 STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Nesse contexto, vê-se, do caderno processual que a parte autora passou a ter debitado em seu benefício valores provenientes da adesão ao grupo de consórcio, por meio do contrato n. 0002.00411488 Grupo 0002780 Cota 00142, id. 232363214, porém sequer o requereu, ou autorizou a fazê-lo.

Dessa feita, confere-se que a documentação acostada apresenta verossimilhança, bem ainda, por ser objetiva a responsabilidade do apelante, incumbia-lhe o ônus de demonstrar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação, o que não ocorreu.

Assim sendo, em razão da alegação do requerente de que não autorizou a operação bancária impugnada e, considerando, ainda, que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6o, VIII, do CDC), provar a adesão do apelante ao referido contrato de consórcio, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação, a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade da parte consumidora.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Em vista disso, embora o apelado argumente a regularidade da contratação, bem ainda, apresente junto à defesa o suposto contrato celebrado entre as partes, id 232363214, constando suposta assinatura por meio digital, o referido documento é considerado frágil para atestar sua validade, notadamente porque não se verifica qualquer instrumento de autenticação, tampouco indicação de que fora feita a aludida assinatura na forma alegada.

Nesse sentido, não ficou comprovada, inequivocamente, a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação.

Veja-se que, nesse ponto sequer há discordância da parte recorrente, que, apenas, aduz a existência de contrato assinado e, portanto, regular os descontos realizados.

Nesse contexto, vê-se, do caderno processual que foram realizados descontos na conta corrente da Apelada, provenientes de um contrato de adesão de consórcio que sequer foi por ela contratado.

Diante disso, não há falar em manifestação de vontade da Recorrida, tampouco em legalidade da contratação.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva da apelante, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o Banco Apelante, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Ora, ao contrário do que alegou o Recorrente, verifica-se que a Apelada agiu com a cautela devida nos limites da sua capacidade, porquanto consumidora hipossuficiente, e sem conhecimento técnico para detectar a fraude.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização do Apelante.

A propósito, esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA – CONTRATAÇÃO – AUTENTICAÇÃO POR ‘SELFIE’ – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS IMOTIVADOS – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85 § 2o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Súmula 297 do eg. STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

3. Em que pese a alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘selfie’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação.

4. Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

5. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

6. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

7. Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

8. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC). (TJMT. RAC 1000058-65.2023.8.11.0044. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves. Julgamento: 10/04/2024. Publicação: 12/04/2024).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC)”. (TJMT. RAC 1008978-11.2021.8.11.0040. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgamento: 29/11/2023. Publicação: 04/12/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONCEDIDO MAS NÃO SOLICITADO – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO

– NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA AMIGÁVEL PELO REQUERIDO E INSISTÊNCIA QUANTO À CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não houve recurso da requerida contra afirmação autoral de ausência de contratação do empréstimo, mesmo porque a parte autora depositou em juízo o valor que lhe fora creditado indevidamente, tem-se por incontroversa a matéria.

Assim, ainda que não tenha ocorrido qualquer desconto, tal fato de deveu à liminar concedida e à providencia da autora em ajuizar a demanda a tempo devolvendo o valor que lhe fora creditado indevidamente.

Nesse sentido, poderia a parte apelada ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé da instituição financeira, esta se negou a resolver a questão, o que vem ocasionando transtornos à autora a qual foi obrigada a ingressar em juízo para a devolução do valor e sustar o empréstimo não solicitado.

Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelada, em defender a validade da contratação, razão pela qual deve ser condenada à indenização por dano moral à autora, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.- (TJMT. RAC 1023849-43.2021.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 26/10/2022. Publicação: 31/10/2022).

Desta feita, reconhecida a falha na prestação do serviço, a restituição dos valores, indevidamente, descontados da conta corrente da autora, é devida.

Com relação à restituição, consoante preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito, ausência de engano justificável, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou a seguinte tese:

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida.

A expressão
"salvo hipótese de engano justificável"
, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e,
dado que o recorrente não comprovou excludente para a repetição em dobro, o banco recorrido deve indenizar o recorrente, pelas parcelas indevidamente descontadas de sua conta corrente, na forma dobrada,

consoante bem delineado na sentença.

No que se refere ao dano moral indenizável, re
ssalta-se que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a fraude praticada trata-se de fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo Banco Recorrente, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe o Enunciado da Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Desta feita, visto que
as circunstâncias, por si só, demonstram situação que vai além do mero dissabor da vida social, comprovado está o abalo psicológico sofrido pela Apelada que precisou, inclusive, ajuizar a presente ação, para se resguardar quanto à situação fraudulenta presenciada, e tudo devido à falha na prestação dos serviços do Banco Apelante, pois, a ré agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito que não foi gerado pela autora.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela apelada.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à recorrente.

De tal modo, de acordo com o teor do art. 186, do Código Civil e art. 22, do CDC, a ré tem o dever de indenizar a apelada pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Vislumbra-se, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando dessarte, na análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repita-se, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação às ofendidas, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-las
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Feitas tais considerações, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, mantem-se o valor arbitrado pelo juízo sentenciante, que fixou os danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Outrossim, dado que os honorários advocatícios de sucumbência foram arbitrados no juízo de primeiro grau no percentual máximo, de 20% do valor condenação, impossível a majoração dessa verba ou a fixação de valor complementar pelo trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024